Tribunal: TJSP
Processo: 0236538-84.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Servidor público estadual– Ascensorista que exercia a função junto a Secretaria da Fazenda - Busca o pagamento do adicional de insalubridade – Sentença de procedência – Necessidade de prova pericial para auferir o adicional de insalubridade – Laudo atestou não existir agente insalubre no ambiente de trabalho da apelante - Sentença de procedência reformada.

Recurso

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – Servidor público estadual– Ascensorista que exercia a função junto a Secretaria da Fazenda - Busca o pagamento do adicional de insalubridade – Sentença de procedência – Necessidade de prova pericial para auferir o adicional de insalubridade – Laudo atestou não existir agente insalubre no ambiente de trabalho da apelante - Sentença de procedência reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000197837
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0236538-84.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ADAUTO ROSA DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores EDUARDO GOUVÊA (Presidente), MOACIR PERES E
COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 16 de março de 2020
EDUARDO GOUVÊA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Público
Processo no 0236538-84.2009.8.26.0000
Comarca: Jundiaí
Juiz sentenciante: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelado: Adauto Rosa de Oliveira
Voto no 31396
APELAÇÃO
CÍVEL

Servidor
público
estadual
Ascensorista que exercia a função junto a Secretaria da
Fazenda - Busca o pagamento do adicional de insalubridade
Sentença de procedência Necessidade de prova pericial
para auferir o adicional de insalubridade Laudo atestou
não existir agente insalubre no ambiente de trabalho da
apelante - Sentença de procedência reformada.

Recurso provido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
pela Fazenda do Estado de São Paulo (fls. 67/72), contra a r.
sentença de fls. 58/62, que julgou procedente a ação ordinária
ajuizada por Adauto Rosa de Oliveira, servidor público estadual,
ocupante do cargo de ascensorista, pretendendo o recebimento de
adicional de insalubridade, nos termos da LC 432/85.
Inconformada, recorre a Fazenda do Estado
alegando ser essencial a realização de laudo pericial para se atestar
a existência das condições insalubres. Assim, requer a reforma da
sentença e a improcedência da ação (fls. 62/64).
Contrarrazões às fls. 75/78.
Este, em síntese, o relatório.
Trata-se de ação em que o autor busca o
recebimento de adicional de insalubridade, que acha devido, porque
trabalha, como ascensorista na Secretaria do Estado dos Negócios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da Fazenda.
O
magistrado
sentenciante
julgou
procedente a demanda pelo princípio da isonomia, vez que outra
funcionária recebe o adicional de insalubridade (fls. 58/62).
Contudo, foi realizado o laudo pericial para
verificação da existência das condições insalubres (fls. 186/196) que
concluiu: “Do exposto nos capítulos precedentes, e no tocante ao
que foi possível constatar com relação às condições de trabalho do
autor enquanto funcionário da Secretaria de Estado dos Negócios da
Fazenda, a perícia conclui pela não identificação de fatores
desencadeadores de insalubridade.”.
Acrescente-se
ainda
que
o
laudo
apresentado pela requerida também atestou que o autor não
trabalha em condições insalubres (fls. 25/25vo).
Neste sentido, este E. Tribunal de Justiça já
decidiu:
“SERVIDORA ESTADUAL ASCENSORISTA PRETENSÃO AO
RECEBIMENTO
DO
ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE
EXISTÊNCIA
DE
LAUDO
ATESTANDO
A
AUSÊNCIA
DE
CONDIÇÕES INSALUBRES NA UNIDADE DE TRABALHO E NA
ATIVIDADE
EXERCIDA
BENEFÍCIO
INDEVIDO
RECURSO
DESPROVIDO.”
(TJSP;
Apelação
Cível
0464001-80.2010.8.26.0000; Relator (a): Ferraz de Arruda; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Julgamento: 25/05/2011; Data de Registro: 26/05/2011)
Assim,
diante
do
provimento
recursal,
sucumbência invertida, cabendo à vencida a condenação em R$
1.500,00 a título de honorários advocatícios, observada a concessão
da Justiça Gratuita (fls. 35).
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso
às vias extraordinária e especial, considero pré-questionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de pré-questionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX
FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Isto posto, dá-se provimento ao recurso.
EDUARDO GOUVÊA
Relator